Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704334-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECO UTILIDADES LTDA. AGRAVADO: SAVE WATER BRASIL LTDA, ANDERSON LUIS SANTOS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECO UTILIDADES LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0750651-83.2024.8.07.0001, ajuizado pela agravante em desfavor de SAVE WATER BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de arresto. A decisão de ID 68715665 determinou que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 68837188). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora